Tribunal: TJSP
Processo: 1013428-25.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Débito não comprovado – Operadora de telefonia que se limita a afirmar que já promoveu a exclusão da anotação restritiva - Declaração de inexistência da dívida – Alteração da tese defensiva em grau recursal, para afirmar que se trata de inclusão no sistema do Serasa Limpa Nome –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Débito não comprovado – Operadora de telefonia que se limita a afirmar que já promoveu a exclusão da anotação restritiva - Declaração de inexistência da dívida – Alteração da tese defensiva em grau recursal, para afirmar que se trata de inclusão no sistema do Serasa Limpa Nome – Exceção incapaz de alterar o desfecho da causa – Inadmitida inovação recursal – Ademais, a inscrição da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", muito embora seja destinada à composição amigável entre credores e devedores, implica em divulgação de informes desabonadores - DANOS MORAIS – Pretensão do Autor de majorar a indenização, e do Réu de excluir ou reduzir - Danos morais configurados, em razão do inequívoco impacto negativo na situação creditícia do Autor - – Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 12.000,00 – Juros moratórios desde a inclusão do gravame, nos termos da Súm. 54, do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios majorados, diante da insuficiência do montante fixado pela r. sentença (R$ 442,10) - Recurso da Ré não provido, provido o do Autor.